Tribunal: TCU
Processo: 022.354/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse das sras. Janete Machado Corra, Janice Machado da Silva e Jeani Machado de Almeida, instituído pelo militar Jayme Machado da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue, relativamente à pensão instituída pelo militar Luiz de Barros: 1. Processo TC- Processo 022.354/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia de Barros (XXX.777.988-XX); Conceição Aparecida de Barros (XXX.165.978-XX); Janete Machado Corra (XXX.021.348-XX); Janice Machado da Silva (XXX.241.658-XX); Jeani Machado de Almeida (XXX.744.188-XX); Márcia Helena de Barros Lima (XXX.890.178-XX); Maria de Fátima de Barros (XXX.988.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. se o militar Luiz de Barros ostentava a condição de ex-combatente; 1.7.1.2. se as filhas maiores preenchem os requisitos para a percepção do benefício pensional.